Tribunal: TJDFT
Processo: 0703289-26.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESOBEDIÊNCIA À SINALIZAÇÃO CONSTANTE NA VIA. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DA VIA PRINCIPAL. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de trânsito. Pedido contraposto consistente em condenar o autor a indenizar o réu por danos materiais, decorrentes do acidente. Recurso do réu visa a reforma da sentença que julgou procedente o pedido do autor e improcedente o seu pedido contraposto.2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.3 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Interceptação da trajetória da via principal. Na forma do art. 34 do CTB, o condutor, antes de iniciar uma manobra, deve se certificar que pode executá-la em segurança, sem riscos para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Por sua vez, o art. 36 do mesmo diploma legal dispõe que o condutor, ao pretender ingressar em uma via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deve dar preferência aos veículos que lá transitam. O autor transitava pela via próxima à 3a Avenida, Área Especial 2, Lote X, no Núcleo Bandeirante, quando teve a trajetória de seu veículo (Renault/Clio, placa OVM9401) interceptada pelo veículo do réu (Chevrolet/Corsa Sedan, placa JIJ7413), que estava posicionado sobreposto à linha de contenção da placa de pare, que dava acesso à via principal, pela qual transitava o autor. A prova do acidente e da culpa do réu podem ser obtidas por meio da análise das imagens (id 42561012 a 42561017) e dos vídeos (id 42561019 a 42561022) apresentados no processo. As imagens de id 42561016 e 42561017 demonstram que havia uma faixa contínua, de cor branca, junto à placa de “pare”, a indicar o espaço de contenção dos veículos que pretendessem adentrar à via principal. Por sua vez, as imagens e os vídeos apresentados denotam que o veículo do autor sofreu avarias em sua parte frontal lateral esquerda, enquanto o veículo do réu sofreu avarias semelhantes em sua parte frontal lateral direita. Ao analisar as imagens da pista, é possível concluir que, pela posição das avarias nos referidos veículos, o veículo do réu estava posicionado de forma a interceptar a trajetória dos veículos que transitavam pela via principal. Imputa-se, portanto, a culpa do acidente ao réu. As alegações do réu, em pedido contraposto, consistentes em imputar dinâmica diversa ao acidente, não são capazes de infirmar os fundamentos apresentados na sentença. Isso porque estão corroborados com as provas apresentadas no processo.4 – Danos Materiais. Avarias. O autor apresentou 5 notas fiscais e orçamentos, os quais, juntos, perfazem o valor total despendido com o conserto do automóvel, consistente em R$5.142,29. Os referidos documentos (id 42561011) estão de acordo com os prejuízos causados ao autor, bem como com a sua extensão. Dessa forma, se mantém a condenação por danos materiais imposta na sentença, no valor total de R$5.142,29. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.5 – Recurso conhecido e não provido. Custas pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

F